Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC/02. TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO CONDOMÍNIO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DELICADA. AUSÊNCIA. PROVA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial, sendo as demais questões referentes ao tema afetas ao mérito.
2. Fundada a ação no locupletamento ilícito do Condomínio, que teria usufruído de valores pertencentes à Autora e transferidos para conta bancária e para o pagamento de despesas dele, deve ser reconhecida a legitimidade ativa e passiva das partes.
3. Leciona o art. 884, caput, do Código Civil, que todo aquele que auferir valores sem justa causa, ou seja, indevidamente, será obrigado a restituí-los, atualizados monetariamente.
4. A transferência de numerário ao condomínio, ainda que realizada por condômina e esposa de ex-síndico para contornar situação financeira delicada da coletividade, sem demonstração de haver prévia autorização da assembleia, impede a restituição dos recursos. Regras que se extraem do disposto nos arts. 1.348, II, e 1.350 do CC/02.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.